Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-02.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002844-02.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON COLUNA GUIMARAES - CPF: 062.413.211-02 (APELANTE), VALDINEY DA SILVA VIANA - CPF: 004.131.471-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRETENDIDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), pleiteando absolvição com base no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a readequação da pena-base.

II. Questão em discussão:

Avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, considerando o valor do bem subtraído e a condição de reincidência do apelante.

Examinar a proporcionalidade da pena-base aplicada, bem como a fração de redução pela tentativa.

III. Razões de decidir:

O princípio da insignificância não se aplica a agentes
multirreincidentes
em crimes contra o patrimônio, mesmo quando o valor da
res
furtiva seja de pequena monta, conforme entendimento pacífico do STJ.

A
multirreincidência
do recorrente denota elevado grau de reprovabilidade e incompatibilidade com a aplicação do princípio da bagatela.

A readequação da pena-base foi analisada, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais.

O
iter criminis
percorrido ficou aquém da consumação do delito, justificando a aplicação da fração de 2/3 na redução pela tentativa, em conformidade com o art. 14, II, do CP.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O princípio da insignificância é inaplicável a agentes
multirreincidentes
, independentemente do valor reduzido do bem subtraído. 2. O
quantum
de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, podendo alcançar a fração de 2/3
,
nos casos de interrupção precoce do crime.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155,
caput
, c/c art. 14, II; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022, DJE 22/08/2022: "A reiteração no cometimento de infrações penais é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância."

STF, RHC 219195/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
25/10/2022: "O
quantum
da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo iter criminis percorrido pelo agente."

TJMT, N.U. 1037555-45.2023.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 23/02/2024: "Aplicar o princípio da bagatela àquele que é contumaz em delitos patrimoniais é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WILSON COLUNA GUIMARÃES, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, “
caput”
, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, argumentando a ausência de ofensividade relevante ao bem jurídico tutelado
.

Subsidiariamente, postulou
a redução da fração de aumento da pena-base, ao tempo em que requer a aplicação da fração máxima de redução de pena em razão da tentativa.

Por fim,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto pelo apelante.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) no dia 14 de janeiro de 2023, por volta das 15h20min, no Parque de Exposições localizado na Avenida Santos Dumont, Bairro DNER, neste Município de Cáceres/MT, WILSON COLUNA GUIMARAES, vulgo “BALEADO” e “DOIDO”, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) fio elétrico de aproximadamente 5 (cinco) metros e 1 (uma) lâmpada de Led, pertencentes ao Sindicato Rural de Cáceres/MT, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que teve a ação criminosa interrompida por policiais militares...” (id. 252404665).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
furto tentado
.

O recurso defensivo busca, em síntese, a absolvição
do
recorrente quanto ao crime que lhe foi imputad
o
, em decorrência do princípio da insignificância.

A
materialidade

delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante nº 316.3.2023.9141 de id. 221360192; o Boletim de Ocorrência nº 2023.160237 de id. 221360193; Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.229064 de id. 221360196; o Auto de Avaliação Indireta nº 2023.16.235371 de id. 221361670; e o Relatório nº 2023.12.6117 de id. 221361674.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Consoante relatado alhures,
o apelante
almeja a absolvição do crime do qual está sendo
acusado
. No intento de justificar seu pleito absolutório,
o recorrente
invoca o princípio da insignificância ao argumento de que os produtos objetos do furto somavam
R$ 10,00 (
dez
reais)
, ou seja, valor
inferior
a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época.

Alega, ademais, que o prejuízo material causado
pelo recorrente
foi insignificante, notadamente em razão do valor material dos objetos e porque eles foram recuperados posteriormente.

Como se sabe, o princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, é uma criação doutrinária e jurisprudencial, por cujo conceito principiológico se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, cuja aplicabilidade é destinada àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos, o que é inadmissível.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios de análise ao caso concreto, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Em resumo, o conceito do princípio da insignificância é o de que a conduta praticada pelo agente atinge de forma tão ínfima o valor tutelado pela norma que não se justifica a repressão. Juridicamente, isso significa que não houve prática de crime algum.

No que tange à aplicabilidade do referido princípio ao delito de furto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto ao reconhecimento do princípio da bagatela nas hipóteses de furto de objetos com valor inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional
,
vigente à época dos fatos.

Na hipótese dos autos, a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, não entrevejo justificativa plausível que autorize a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Isso porque,
o apelante
é

multirreincidente
,
conforme se extrai do executivo de pena nº 00075849320188110006, possuindo, inclusive, três condenação por crime contra o
patrimônio
.

Desta feita,
independente de não possuir outras condenações o apelante mostra o comportamento “useiro e vezeiro”
na prática delituosa
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

Em atenção à jurisprudência do c. STJ, cumpre dizer que o reconhecimento do princípio da insignificância,
“
in
casu
”
, não se mostra socialmente recomendado, porquanto a habitualidade delitiva deve ser desestimulada para não haver insistência na prática de crimes, com o mesmo
“
modus operandi
”
, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, até porque é sabido que condutas dessa natureza, tidas como desprovidas de gravidade por alguns, podem facilmente escalar para comportamentos acentuadamente perniciosos.

Roborando com tal entendimento, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“Não se mostra razoável a utilização do princípio da insignificância para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da bagatela àquele que é contumaz em delitos patrimoniais é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida.”
(N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)

Com efeito, em que pese a vítima tenha recuperados os prejuízos patrimoniais, porquanto alguns bens lhe foram restituídos, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade legítima
do recorrente
, pois foi
notado pelo caseiro do local
,
o qual acionou a guarnição policial
aplicando-se,
“
in
casu
”
, o pacífico entendimento de que
“(...) o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição
do recorrente
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal porquanto materialmente típica a conduta em apreço.

Diante deste quadro, não há espaço para aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, eis que, como demonstrado,
o réu
apresenta habitualidade na prática de condutas ilícitas contra o patrimônio, pouco importando se o objeto furtado era de menor valor ou se foi restituído à vítima.

Com base nesses fundamentos, rejeito

o pleito absolutório.

Quanto
a
readequação da dosimetria
em relação
à
fração aplicada pelo juízo
na pena-base
, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior, à determinada circunstância, na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância, como no caso, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.”
(N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese, a exasperação da pena-base em 0
8
(
quatro
) meses acima do mínimo legal para o crime de
furto tentado
, em razão da presença de uma circunstância desfavorável, a "
antecedentes
", correspondente a aproximadamente 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima, observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos.

Quanto ao pedido para
alterar a fração da tentativa de roubo para
2/3
, cabe ao julgador avaliar o “
iter criminis”
, aplicando a redução conforme
a proximidade da consumação do delito.

O Supremo Tribunal Federal entende que o
quantum
de diminuição na tentativa deve corresponder ao
iter criminis
percorrido pelo agente,
“in
verbis
”
:

“ (...). O quantum da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo iter criminis percorrido pelo agente. (STF - RHC: 219195 ES, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022).

No caso, o “
iter criminis”
percorrido pelo apelante
fic
ou
longe d
a consumação do delito, pela ação do
funcionário da vítima que interveio
imediatamente
, impedindo
a consumação do delito e a posse da “
res furtiva”
. Assim, a fração de
2
/3, nos termos do art. 14, inciso II, do CP,
me par
ece
mais

adequada.

Conforme parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Veja-se que o juízo de origem não motivou a diminuição operada na terceira fase da dosimetria, limitando-se a mencionar, durante a fundamentação da sentença, que o crime fora tentado e, na parte da
dosimetria, informar a quantidade de pena definitiva, sem especificar o quantum minorado e o motivo para a escolha da fração utilizada.
”
(id. 255065675).

Conclusivamente,
aplico a fração de 2/3 em decorrência da tentativa, assim,
fixo a pena
definitiva
em
6 meses e 20 dias de reclusão
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para aplicar
a

fração
de 2/3 na terceira fase dosimétrica pela tentativa,

manten
d
o
,
no mais
,

incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025